Tribunal: TJES
Processo: 0000983-75.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000983-75.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE ANTONIO BELO PEREIRA e outros

APELADO: LEOMAR SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – PRETENDIDA ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA – MERO INCONFORMISMO DA PARTE – SUPOSTO ERROR IN JUDICANDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) O embargante nem sequer aponta – ainda que aleatoriamente – um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, limitando-se a postular a atribuição de efeitos modificativos aos seus aclaratórios a fim de que seja restabelecida a conclusão alcançada no Juízo de 1º grau, qual seja, o acolhimento da sua preliminar de ilegitimidade passiva e, via reflexa, a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

2)
É imprópria a via eleita para manifestar a sua insatisfação com o resultado do julgado, tendo em vista que o descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

3)
Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

4)

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Leomar Soares da Silva
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 6246823) que, à unanimidade de votos, anulou, de ofício, a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares que, na presente “
ação ordinária
” ajuizada por
Jorge Antônio Belo Pereira e outra
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e, via reflexa, julgou extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id 6498522), sustenta o embargante, em suma, que deve ser conferido efeitos modificativos aos presentes aclaratórios, para fins de reforma do julgado, pelas seguintes razões:
(i)
durante o processo, os embargos refutaram a alegada ilegitimidade passiva arguida na contestação;
(ii)
embora não se tenha feito referência ao art. 338 do CPC/2015, sua finalidade foi cumprida ao ser oportunidade aos embargados para se manifestarem sobre a contestação, quando refutaram, expressamente, a sua ilegitimidade passiva; e
(iii)
ficou comprovado nos autos o desinteresse dos embargados em promoverem a substituição do polo passivo, a partir da réplica, o que se confirmou em sede de embargos de declaração e no recurso de apelação.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

I
n casu
, o embargante nem sequer aponta – ainda que aleatoriamente – um dos vícios acima elencados, limitando-se a postular a atribuição de efeitos modificativos aos seus aclaratórios a fim de que seja restabelecida a conclusão alcançada no Juízo de 1º grau, qual seja, o acolhimento da sua preliminar de ilegitimidade passiva e, via reflexa, a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Do que se observa do voto condutor, de minha lavra, os pontos arguidos pelo embargante foram devidamente examinados, sendo, todavia, alcançada conclusão diversa da pretendida pelo embargante, conforme se depreende dos seguintes trechos dele extraídos,
in litteris
:

“(...) Os arts. 338 e 339 do Código de Processo Civil trazem regras semelhantes à antiga nomeação à autoria, porém, com um espectro mais amplo ao estabelecer que, em qualquer de ilegitimidade passiva, poderá ocorrer a retificação do polo passivo:

(...)

De acordo com art. 339, acima transcrito, ao requerido incumbe a indicação do sujeito passivo da relação jurídica ao alegar a sua ilegitimidade e, na espécie, verifico que o requerido/apelado
Leomar Soares da Silva
, apesar de não ter observado fielmente tal dispositivo ao arguir a sua ilegitimidade e postular a extinção do feito sem resolução de mérito,
o fez
implicitamente
ao discorrer na contestação que ‘O Instrumento Particular de Reconhecimento de Posse de fls. foi assinado pelo requerente, JORGE ANTÔNIO BELO PEREIRA e pelo requerido, LEOMAR SOARES DA SILVA, naquele ato,
representando os Espólios de Rubens Soares da Silva e de Anna Lopes da Silva
, em 07 de fevereiro de 2018’ (fl. 83 – destaquei), isto é, atribuiu aos espólios por ele representados a legitimidade para responder ao pedido formulado pelo autor.

A meu ver, o requerido/apelado não ostenta, de fato,
pertinência subjetiva
para ocupar, em nome próprio e exclusivamente, o polo passivo da presente ação, tendo em vista que o pacto cujo cumprimento é pretendido – se bem pude compreender os fatos – é o que foi retratado no documento de fls. 35/36, do qual
Leomar Soares da Silva
participou, inequivocamente, como advogado dos
Espólios de Rubens
Soares da Silva
e de
Anna Lopes da Silva
e, nele se comprometeu, em nome próprio, tão somente a ‘fornecer toda a documentação necessária, bem corno a providenciar as assinaturas dos demais herdeiros para a transferência definitiva da área de 71000m2, em nome do posseiro Jorge Antônio Belo Pereira’ (fl. 36).

Dessa forma, em que pese o desacerto na composição do polo passivo que, apesar de não identificada
ab initio
pelo juiz, restou confirmada ao ser arguida preliminar de ilegitimidade passiva pelo requerido,
cabia ao Juízo de 1º grau facultar ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do requerido
, o que não foi observado.

De acordo com a jurisprudência, a supressão pelo magistrado da faculdade a que se refere o art. 338 do CPC/2015 para que o autor corrija a impertinência subjetiva do polo passivo do processo, ao decidir prematuramente pela sua extinção sem resolução do mérito, não se coaduna com o princípio da cooperação e vilipendia o princípio da primazia do julgamento de mérito, consubstanciado nos arts. 4º e 6º do diploma processual civil.

A título de mera ilustração, vejamos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

Muito embora não desconheça respeitável posicionamento de que é possível extrair a manifesta intenção da parte autora de não alterar o polo passivo quando, em sede de réplica, se insurge quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, com isso acarretando
preclusão lógica
quanto às faculdades conferidas pelos arts. 338 e 339 do CPC/2015, não se trata do entendimento mais acertado a ser adotado no caso em análise, uma vez que aos autores/apelantes não foi facultada a correção do polo passivo, tal qual orienta o art. 338 do CPC/2015, o que torna legítima a sua manifestação, ao serem intimados somente para que apresentassem a sua réplica, em prol da manutenção do polo passivo conforme formado e, via reflexa, da rejeição da preliminar suscitada pela parte contrária.

Já se vislumbrando a desconstituição da sentença e consequente retorno do processo ao Juízo de origem, competirá aos autores/apelantes verificar quem é(são) o(s) verdadeiramente legitimado(s) a responder(em) pelos pleitos, haja vista que o requerido noticiou na contestação que, após a conclusão do processo de inventário, ocorreu a venda do imóvel a uma pessoa jurídica (Casa Linda Construtora Ltda.), do que se infere não mais haver espólio, enquanto universalidade de bens, dada a transmissão dos bens aos herdeiros.

Ante o exposto,
anulo, de ofício
,
a sentença
proferida a fim de determinar o retorno do processo ao Juízo de 1º grau para que seja observado o disposto no art. 338,
caput
, do Código de Processo Civil, bem como o que estabelece o seu parágrafo único, na hipótese de ser promovida pelos autores a alteração do polo passivo da ação.”

(Id 6021981 – os destaques constam do texto original)

Depreende-se do recurso que o embargante discorda desse entendimento, de maneira até veemente, o que é legítimo; contudo, é imprópria a via eleita para manifestar a sua insatisfação, tendo em vista que o descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

De mais a mais, considero ser até mesmo duvidoso o interesse recursal por parte do embargante
Leomar Soares da Silva
, porquanto consignado, no voto condutor, não ter, de fato, pertinência subjetiva para ocupar o polo passivo da lide, na medida em que teria participado da relação negocial como advogado dos Espólios de Rubens Soares da Silva e Anna Lopes da Silva, sendo advertido “
competirá

aos autores/apelantes

verificar quem é(são)
o(s)
verdadeiramente
legitimado(s) a responder(em) pelos pleitos,
haja
vista que o requerido noticiou na contestação que,
após a conclusão do processo de inventário,

ocorreu a venda do imóvel a uma
pessoa jurídica (Casa Linda Construtora Ltda.), do que se infere não mais
haver
espólio, enquanto universalidade de bens, dada a transmissão dos bens aos herdeiros.
”

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.